Tribunal: STF
Processo: Rcl 63086
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Instituto de Desenvolvimento Humano e Social (IDHS) contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT18) no Processo 0020955-64.2023.5.04.0663, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte nas ADPFs 485/AP e 664/ES.



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento das já mencionadas ADPFs, ao manter decisão que penhorou valores repassados pelo Município de Cocalzinho de Goiás/GO, decorrentes de termo de colaboração que formou parceria na área da saúde.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda merece prosperar.



    Transcrevo, por oportuno, trecho do ato impugnado:



    “Destaca-se que a tese fixada pelo STF em razão do julgamento da ADPF 485, não se amolda ao caso. 



    Com efeito, a tese fixada pelo Excelso em mencionado julgamento informa que [...]



    No caso, não houve bloqueio de verba em poder da fazenda pública, mas sim de valores disponíveis em conta de titularidade da executada, pessoa jurídica de direito privado. 



    A controvérsia reside na argumentação da executada de que o numerário seria oriundo do repasse governamental para aplicação compulsória em saúde, fato que atrairia a impenhorabilidade prevista pelo artigo 833, inciso IX, do CPC.



    [...]



    Ocorre que, para o reconhecimento da impenhorabilidade dos recursos, em função da alegada origem de repasse governamental destinado à saúde, deveria a executada ter feito prova de suas alegações, o que não se verifica nos autos, pois não comprovou a origem dos valores bloqueados, por meio de extratos analíticos da conta-corrente. 



    Como bem destacado na decisão agravada, na Nota de Empenho juntada, ID. bf14f88, a conta indicada para depósito é a conta Banco: 000104 - Caixa Econômica Federal, Agência: 1575, Conta 5460-1, portanto, diversa da conta penhorada, ou seja, 5706-6 na Caixa Econômica Federal, mesma Agência 1575. 



    Outrossim, não é possível afirmar que a conta-corrente sob comento era destino apenas do repasse governamental. 



    Nos extratos juntados pela executada com o agravo, relativos ao ano de 2023 (ID. f73b7bd), aparece periodicamente o depósito de R$ 330.000,00 e R$ 50.585,26, podendo até se presumir serem oriundos do mencionado repasse. Entretanto, analisando os extratos dessa mesma conta relativo ao ano de 2022 (ID. 7a5585c), verifica-se outros depósitos como os valores de "CRED TEV" de R$ 10.000,00 e R$ 29.455,00 em 01/12/2022 e "CRED PIX" R$ 2.350,00 em 14/12/2022.



    [...]



    Portanto, se não há nos autos comprovação da origem dos valores bloqueados, notadamente porque a executada possui outras fontes de receita, deve subsistir o bloqueio realizado.” (documento eletrônico 18)



    Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 485/AP e 664/ES. Transcrevo as respectivas ementas:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” (ADPF 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021) 



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.” (ADPF 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 4/5/2021)



    No caso dos autos, está suficientemente demonstrado que o ato reclamado violou as decisões proferidas com efeito vinculante no julgamento dos paradigmas invocados.



    É certo que a autoridade reclamada afirma que não existiam provas de que o valor penhorado se tratava de verbas públicas. Todavia, na base empírica da decisão impugnada, há indicações de depósitos efetuados em 2022, de valores relativamente baixos, de origem não comprovada. Em relação ao ano de 2023 (o bloqueio ocorreu em 19/7/2023), a autoridade reclamada reconhece que se pode “até se presumir serem oriundos do mencionado repasse” de verbas públicas.



    Ou seja, pela própria argumentação da autoridade reclamada, percebe-se que a verba penhorada, em 2023, tinha origem e destinação públicas, o que atrai a incidência dos precedentes vinculantes invocados.



    A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, em casos desse jaez, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE REFERENTES A REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM RAZÃO DE CONTRATO DE GESTÃO: DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 664 E 485: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 52.342-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 9/8/2022)



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 484/AP e ADPF nº 664/ES. Fundação do ABC. Organização social que atua na área da saúde. Bloqueio de valores determinado pelo Poder Judiciário sem a discriminação das contas sobre as quais recairão a execução. Violação de entendimento vinculante do STF que impede o bloqueio de recursos em conta de entidade do terceiro setor afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 1. A ausência de aderência estrita com o julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES ocorre somente quando é efetivamente desempenhado o ônus argumentativo pelo juízo da execução, fundando-se a decisão de bloqueio de recursos na identificação de contas da referida entidade que não estejam vinculadas ao repasse de verbas públicas da Secretaria de Estado da Saúde. 2. A ordem de bloqueio de valores contra organização social que atue na área da saúde sem a discriminação das contas sobre as quais recairão sua execução vai de encontro à tese que orienta o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma, qual seja, impedir o bloqueio de recursos em conta afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para cassar as decisões reclamadas e determinar que outra seja proferida em observância ao julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES, bem como às diretrizes da presente reclamação.” (Rcl 49.140-AgR/SP, Rel. p/acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 31/8/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF’S 114/PI E 275/PB. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. CONTRATOS DE GESTÃO. TERCEIRO SETOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. GARANTIA. PAGAMENTO. DÉBITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. ADPF 664/ES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Esta Corte já decidiu que o bloqueio, penhora ou liberação para satisfação de créditos trabalhistas de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde, objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam os princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 41.170-ED-segundos-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/6/2021)



    No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida na Rcl 61.474/SP, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/8/2023, também proposta pelo ora reclamante.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 485/AP e 664/ES.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TRT18 e ao Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator